Tribunal: TJMT
Processo: 1001689-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001689-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), JOAO MADSON MATOS DA SILVA - CPF: 013.608.123-18 (PACIENTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO VICTOR OLIVEIRA VALE - CPF: 613.781.613-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO
WRIT
– AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE INOCÊNCIA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA

– INOCORRÊNCIA -
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA – INVESTIGAÇÕES APONTAM ENVOLVIMENTO COM O A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – APREENSÃO DE “02 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA, PESANDO APROXIMADAMENTE 2.100 GRAMAS E 33 PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO 3.800 GRAMAS”, BALANÇA DE PRECISÃO E CADERNO COM ANOTAÇÕES
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
diante dos crimes supostamente praticados, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e o suposto envolvimento com a organização criminosa “comando vermelho”.

Concernente às condições pessoais, destaco o entendimento de que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 205.063/DF, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 03/08/2011).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
João Madson Matos da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, aqui apontada como coatora. (Id 15693672-p. 81/82).

Depreende-se da inicial que o paciente foi “
preso em flagrante”, no dia 25-11-2022, pela a prática, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Asseverou o impetrante, que não se fazem presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, baseadas nas superficiais e supostas coparticipações do beneficiário no delito, e que não existem motivos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar do réu.

Afirmou que o corréu Paulo Victor declarou aos Policiais Militares que João não tinha participação com o tráfico. E que não há qualquer indício ou mesmo suspeita de que o paciente esteja envolvido na prática de outros crimes, notadamente violentos, razão pela qual a manutenção da sua prisão diante da fundamentação do decreto constritivo se afigura impertinente e desproporcional.

Argumenta que o paciente possuiu endereço fixo e é primário.

Assegura que “
o defendente não busca furtar-se de responder a justiça, prova disso é que se compromete a comparecer a todos os atos necessários a que for chamado, bem como, sendo o entendimento de Vossa Excelência, a cumprir com quaisquer medidas cautelares diversas da prisão que entender serem necessárias, estando disposto a ter o controle de seus passos através de monitoramento eletrônico.”
. Ainda, que o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação de culpabilidade.

Fortes nestes argumentos, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, para
“revogar a prisão do paciente e conceder sua liberdade em razão do constrangimento ilegal”
, subsidiariamente que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (id. 156933670).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada coatora (Id. 157537192). Informações juntadas (Id. 157833663).

Nesta instancia, a douta Procuradroia Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, Razões de impetração. 1. Argumenta o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal devido a carência de fundamentação idônea e da ausência dos pressupostos aptos ao embasamento do decreto segregatício. Aduz ainda que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente as medidas cautelares diversas da prisão. IMPROCEDÊNCIA. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Variedade de entorpecentes apreendidos, consistentes em 02 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 2.100 gramas e 33 porções de substância análoga a maconha, contendo 3.800 gramas, além da apreensão de apetrechos típicos da traficância tais como balança de precisão e caderno de anotações, os quais evidenciam a habitualidade do paciente com o comércio ilegal de drogas. Ademais, há indícios que o paciente integra facção criminosa denominada, comando vermelho, o que demonstra sua periculosidade e a necessidade do cárcere preventivo para a garantia da ordem pública. Insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Id. 160182153).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
João Madson Matos da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, aqui apontada como coatora. (Id 15693672-p. 81/82).

Depreende-se da inicial que o paciente foi “
preso em flagrante”, pela a prática, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

O impetrante alega que não se fazem presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, baseadas nas superficiais supostas coparticipações do beneficiário no delito. Asseverou ainda, que o paciente possuiu endereço fixo e é primário.

É cediço que o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.

O paciente foi preso juntamente com o corréu Paulo Victor Oliveira Vale, no dia 25 de novembro de 2022 por, supostamente, receber e manter em depósito 02 (duas) porções de cocaína, peso aproximado de 2.100 gramas, 33 (trinta e três) porções de maconha, peso aproximado de 28 quilogramas, 12 (doze) porções de pasta base de cocaína, peso aproximado de 3.800 gramas, 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) caderno de anotações.

Em audiência de custódia, realizada em 25 de novembro de 2022, o Juízo, atendendo requerimento do Ministério Público, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, vertendo os seguintes argumentos:

“...
HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e auto de apreensão) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a
gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a quantidade expressiva de droga apreendida (02 porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 2.100 gramas; 33 porções de substância análoga á maconha, pesando aproximadamente 28 quilos; 12 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 3.800 gramas), além de 02 celulares, 02 balanças de precisão e 01 caderno com anotações
, revelando assim a
periculosidade social e habitualidade dos flagrados
.

Ainda, há indícios, numa análise prima facie, de que
os flagrados possuem relação com o crime organizado
, pois não teriam condições financeiras de adquirem essa quantidade de drogas, pois um é cabelereiro e o outro, ajudante.

Inclusive
, o flagrado PAULO VICTOR confessou, em seu interrogatório, perante a Autoridade Policial, que
o entorpecente pertence ao Comando Vermelho e que iria distribuí-lo. Por essa razão a medida é necessária, também, para garantir a ordem pública
.

Dessa maneira, preenchida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, incisos I do CPP, o decreto preventivo é medida imperiosa.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante dos autuados JOÃO MADSON MATOS DA SILVA e PAULO VICTOR OLIVEIRA VALE em preventiva, com base na garantia da ordem pública...”
(id. 156933672, p. 82).

Depreende-se dos elementos informativos contidos nos autos que os policiais tinham recebido diversas informações de que
estaria chegando um grande carregamento de drogas destinada a membros de uma facção criminosa denominada “comando vermelho” no município de Sapezal, bem como foi repassado que a referida carga estava sendo transportada no interior de um veículo Golf de cor preto e placa jzj-8502. O veículo foi localizado estacionado em frente a uma residência, pertencente ao paciente.

No momento em que os agentes aproximaram, notaram que alguém estaria retirando do interior do carro uma mala grande, e que foi identificado como sendo o corréu Paulo Victor. Ao efetuarem a abordagem, foi localizado no interior da mala, grande quantidade de entorpecentes, contendo várias porções de maconha em forma de barra, algumas porções de cocaína em forma de barra e algumas porções de pasta base de cocaína também em forma de barra.

No interior da residência, de propriedade do paciente e corréu foram localizados “
01 caderno de anotações de possíveis transações do tráfico de drogas; 02 balanças de precisão; 01 rolo de plástico pfc; 03 porções de maconha grande em forma de barra; 10 porções de pasta base de cocaína em forma de pedra de tamanhos variados e 01 porção média de maconha embalada
.”

Perante a autoridade policial, o suspeito Paulo Victor declarou

que “...
recebeu a droga na última terça-feira, tendo sido entregue em um carro preto, mas não sabe a marca, próximo da rodoviária, mas não conhece a pessoa que entregou a droga, sendo a droga da facção COMANDO VERMELHO, a qual seria enviado a localização da residência do interrogado para que pessoas fossem até a casa para que a droga fosse distribuída, mas relata o interrogado que não chegou a distribuir a droga, fora apreendida antes.
..”

Em que pese o corréu tenha afirmado que o paciente não tinha envolvimento com o crime, há indícios nos autos de que o paciente tinha pleno conhecimentos dos fatos, tendo parte da droga sido, inclusive, localizada no interior de sua residência, em local de fácil acesso.

E diante dos fatos, ao que mostram os documentos até aqui juntados, o paciente também
é investigado por integrar, em tese, organização criminosa denominada de Comando Vermelho

revelando a necessidade da segregação cautelar,
a priori
, pela garantia da ordem pública.

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça considera válida a prisão processual, notadamente para acautelar a ordem pública, quando, na avaliação do modo de execução do crime, constata-se a gravidade concreta da conduta, a especial a periculosidade do segregado que

é investigado por integrar, em tese, organização criminosa denominada de Comando Vermelho, além da quantidade e variedade de drogas (
02 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 2.100 gramas e 33 porções de substância análoga a maconha, contendo 3.800 gramas
).

Assim, aplica-se, na espécie, o entendimento de que:

"não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ”
(STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

No mesmo sentido é o Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]O possível grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” [identificado como “lojista” associado/cadastrado], inclusive com vínculo direto e estável com o suposto “coordenador” da organização criminosa, também autoriza a prisão cautelar”
(STJ, HC 458884/SP; HC 581894/MA).

“[...]No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. (...).”
(STJ, HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5a Turma, DJe 14.10.2011)

Assim, a necessidade do decreto e manutenção da prisão preventiva foi adequadamente e satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Ainda, cabe destacar que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 569.220/ES, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.05.2020).

Concernente às condições pessoais, destaco o entendimento de que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 205.063/DF, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 03/08/2011).

Assim, como já decidiu o Pretório Excelso
, o

“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Por derradeiro, ressalto que a decisão proferida na instância de origem se mostra
rebus sic stantibus
e, por conseguinte, durante o transcorrer da instrução poderá ser revista, até mesmo retificada, para conceder-se a liberdade ao beneficiário, mas no momento, face o nível de cognição sumária, não exauriente e superficial que experimentamos, encontra-se justificada dentro de um “juízo de risco” a manutenção segregação do beneficiário

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de

João Madson Matos da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023